Tribunal: TJPA
Processo: 0007761-39.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007761-39.2016.8.14.0040

APELANTE: CHRISTOPHER DA SILVA LOPES, ABNER PROVAZIO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, I E II, CP). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (ART. 65, III, “D”, CP) IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE.

SÚMULA 231, STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. PENA PECUNIÁRIA ARBITRADA ELEVADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO, REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena pecuniária,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
CHRISTOPHER DA SILVA LOPES e ABNER PROVAZIO RODRIGUES
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do
crime previsto no art. 157, I e II,
do Código Penal (Num. 5437106 - Pág. 1/10).

As razões da apelação voltam-se para
reforma da dosimetria da pena, requerendo a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), mesmo que implique na redução da pena abaixo do mínimo legal, Num. 5437112 - Pág. 5/11.

Em contrarrazões,
Num. 5437112 - Pág. 15/19
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo,
Num. 5437114 - Pág. 1/4.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 26/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

2.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas (art. 157, I e II CP), mais especificamente em relação à dosimetria da pena, por entender que a atenuante de confissão (
(art. 65, III, “d”, CP)
deve incidir na segunda fase da dosimetria, mesmo que reduza a pena abaixo do mínimo legal.

Narra a Denúncia (Num. 5437101 - Pág. 3/6) que
“no dia 05 de maio de 2016, por volta das 12h20min, na escola Técnica Vale dos Carajás, localizada na rua D, n° 189, bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca, os acusados subtraíram para sí coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma arma de fogo e uma faca, em prejuízo da vítima Cléber Junio Correia. Segundo se apurou, no horário já mencionado, os acusados Abner e Christopher, portando um revólver calibre 38 e uma faca, adentraram na escola técnica Vale dos Carajás, abordaram os funcionários Débora Aline Negri e Wellington Luciano Gonçalves e forçaram estes últimos a levá-los até escritório do local. Ato contínuo, ao chegarem no escritório da escola, se depararam com o proprietário do estabelecimento - ora vítima-, Cleber Junior Correa, e, apontando-lhe as armas, pediram a este que lhes fosse passado especificamente o dinheiro dos pagamentos dos funcionários. Momento em que a vítima reconheceu a tatuagem do acusado Christopher, por ser ele namorado de Kaysse, ex funcionária e aluna que também possui a mesma tatuagem. A vítima mostrou que o dinheiro estaria em uma gaveta. Os acusados então pegaram os valores que ali se encontravam e se dirigiram até o cofre. Tendo subtraído um montante no valor de R$35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais). Ao obterem para si os valores pretendidos, os acusados indagaram ainda à vítima onde estariam armazenadas as gravações do sistema de câmeras. Demonstrando que possuíam conhecimento a respeito de tal sistema. Tendo em seguida arrancado o DVR e tomado também os celulares dos funcionários. Após as condutas criminosas, os acusados evadiram do local na direção do veículo VW/ Voyage 1,06, cor prata, ano 2012/1013, placa NX7-2402. chassi BWDB45U8DT045907, de propriedade da mãe terceira acusada, Kassve Madhian Goncalves.”

Os réus foram condenados pela prática do crime de roubo pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previsto no art. 157, I e II, do Código Penal, sobrevindo a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante, Num. 5437101 - Pág. 9, Boletim de Ocorrência, Num. 5437101 - Pág. 36, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 5437101 - Pág. 38 Auto de Entrega, Num. 5437101 - Pág. 39/40.

A autoria é incontestável, delimitada a partir do Auto de Reconhecimento de Pessoa,

Num. 5437101 - Pág. 42/47, e depoimentos colhidos, em juízo, que ratificaram as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Durante a fase instrutória, Num. 15274162 - Pág. 37, foram colhidos os depoimentos das vítimas, bem como das testemunhas, tanto de acusação como de defesa, e procedido ao interrogatório dos acusados.

Os apelantes, na oportunidade que tiveram para se defenderem, confessaram a prática do crime que lhe foram imputados.

O concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restou evidente, a partir do depoimento das vítimas, auto de apreensão, Num. 5437101 - Pág. 38, bem como diante da confissão dos apelantes.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação na capitulação penal do decreto condenatório (art. 157, I e II do CP).

2.1 DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena,
para que incida a atenuante de confissão, mesmo que implique na redução abaixo do mínimo legal, na segunda fase.

Não assiste razão aos apelantes.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de furto, previsto no art. 157, caput, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Dentro desta margem delimitada pelo preceito secundário, o Juiz sentenciante não considerou nenhum desvalor na análise das circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a confissão dos apelantes, o entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ é pela proibição de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no enunciado da Súmula nº 231 do STJ, a qual está em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS, em que a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo, portanto, ofensa a tais princípios.

Neste sentido é o ente
nd
imento do STJ que, recentemente, abordou o tema, o qual transcrevo a seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Assim, diante do impedimento consolidado, mantenho a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Magistrado, aplicou a fração de 1/3, diante das causas de aumento de pena, forte no parágrafo único do art. 68, do Código Penal, culminando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Aqui, um pequeno reparo, de ofício e
in bonna partem,
visto que, ao meu ver, a partir dos cálculos basilares que comportam esta fase, a pena pecuniária deve ser fixada em 13 (treze) dias-multa.

Logo, fixo a pena definitiva de
CHRISTOPHER DA SILVA LOPES e ABNER PROVAZIO RODRIGUES, em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, na forma da alínea “b”, §2º, do art. 33, do Código Penal.

A pena pecuniária será devida na fração de
um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato

Mantidos os demais consectários da sentença condenatória.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena pecuniária para 13 (dez) dias-multa, tornando a pena definitiva de
CHRISTOPHER DA SILVA LOPES e ABNER PROVAZIO RODRIGUES
em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
.

É o voto.

Belém, 23/11/2023